Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Vistos etc. Ao invés do sugerido pela agora ocupante da angularidade passiva, não se cogita de repetição de indébito da responsabilidade do espólio, pois não houvera constituição da universalidade em razão de sua falecida genitora não ter deixado bens a inventariar, consoante, inclusive, apontara na contestação, quando, então, segundo o princípio da cooperação, cônscia da realidade e das implicações jurídicas que irradia, deveria ter demandado a adequação da composição processual, pois inviável que uma inexistente universalidade fosse mantida como parte e sujeito processual, assumindo, inclusive, a angularidade ativa da reconvenção formulada. Contudo, a despeito da realidade e dos impactos jurídicos que irradiara, não reclamara a correção da composição processual nem fora determinada a correção de ofício, conquanto, ressalve-se, tenha admitido que movimentara os importes cuja repetição é almejada, revertendo-os ao pagamento de obrigações da falecida mãe, conforme invocara como tese de defesa, chegando, ademais, a formular reconvenção em nome dum espólio que jamais subsistira. Destarte, considerando que se trata de repetição de importes originários dos cofres públicos indevidamente creditados na conta de falecida servidora após o óbito, vindo a ser ilegitimamente movimentados pela ora ocupante da angularidade passiva, conforme expressamente reconhecera na contestação, a composição passiva deve ser ocupada por sua pessoa, e, por defendido que o movimentado fora revertido ao custeio de despesas deixadas pela falecida, por seus irmãos, pois somente agora evidenciara sua subsistência. Alinhadas essas ressalvas desde logo, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração formulados. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator